Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003831-96.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ELIZEU GARÇÃO DA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO. AFASTADA A EMENDATIO LIBELLI PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido. 2. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, reiteradamente desfere golpes de faca contra a vítima, inclusive direcionados a locais altamente letais, não logrando êxito em seu intento devido às manobras defensivas utilizadas pelo ofendido e à intervenção de transeuntes, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2.1. O fato de o ofendido ter sofrido tão somente lesões leves não afasta o latrocínio tentado, pois a tipificação depende da averiguação de sua vontade ou assentimento, e, não meramente, do resultado; o nível de violação à integridade física é fator a ser sopesado unicamente quando da incidência da causa de diminuição atinente à tentativa. 3. A prática do delito durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar por crime anterior é suficiente para desabonar a conduta social. 4. Em razão de a vítima ter sofrido tão somente lesões superficiais em seu punho e mão, de modo que o resultado morte, necessário à consumação do delito de latrocínio, esteve distante de ocorrer, a causa de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada no patamar legal máximo de 2/3 (dois terços). 5. Recurso da Acusação provido. Recurso da Defesa não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois o decreto condenatório teria como exclusiva fundamentação o depoimento da suposta vítima. Aduz que não há provas aptas a demonstrar o animus necandi nos autos. Alternativamente, requer a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157 do Código Penal e a divergência jurisprudencial indicada acompanhadas do pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). Sobre o aspecto, confira-se recente julgado do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. A Corte de origem, com base na análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado. Assim, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve o dolo de matar, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1701048/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/8/2020). De igual sorte: “A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009